Tribunal: TJDFT
Processo: 0742700-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Isadora Yumi Takahashi em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Daniela Fernandes de Oliveira Veras, SIN - Sistema de Implante Nacional S.A. e Veras Cavalcante Odonto Clínica Ltda. –, indeferira a tutela de urgência que reclamara visando a sustação dos protestos lavrados em seu desfavor junto ao 8o Ofício de Notas e de Protesto de Títulos do Gama/DF e ao 9o Ofício de Notas e de Protesto de Títulos do Gama/DF, a pedido da segunda agravada. Objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, determinando-se que a segunda agravada proceda à baixa dos protestos, assim como que exclua seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, até a solução definitiva da lide. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, esclarecera inicialmente que é odontóloga e trabalhara informalmente para a primeira agravada, proprietária e sócia gerente da derradeira agravada, no período de setembro de 2018 a novembro de 2019. Mencionara que, em consulta ao banco de dados de proteção ao consumidor, fora surpreendida com a informação acerca da existência de dois protestos lavrados em seu desfavor junto ao 9o Ofício de Notas e de Protesto de Títulos do Gama-DF e ao 8o Ofício de Notas e de Protesto de Títulos Gama-DF, ambos a pedido da segunda agravada, decorrente da ausência de pagamento de produtos odontológicos que dela teria adquirido, respectivamente, nos valores de R$2.747,59 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e de R$947,09 (novecentos e quarenta e sete reais e nove centavos). Informara que a primeira agravada se apropriara indevidamente de seus dados pessoais e realizara compras de materiais de implantodontia junto à segunda agravada para serem utilizados no ambiente da terceira agravada. Observara que a primeira agravada utilizara ilicitamente seus dados pessoais em 44 (quarenta e quatro) oportunidades, todas na aquisição de mercadorias fornecidas pela segunda agravada, o que ocorrera entre o ano de 2020 até outubro de 2022, época em que não possuía qualquer vínculo com a pessoa jurídica agravada. Destacara que, diante desses fatos, registrara boletim de ocorrência junto à 14a Delegacia de Polícia Civil do Gama, tendo a primeira agravada reconhecido perante a autoridade policial que usara ilicitamente seus dados pessoais para adquirir mercadorias para a clínica odontológica de sua titularidade. Apontara a negligência por parte da segunda agravada, que não averiguara a legitimidade dos dados informados pela primeira agravada no momento da venda dos produtos odontológicos, contribuindo para a concretização da fraude em seu desfavor. Assinalara que nunca adquirira qualquer material fornecido pela segunda agravada, incidindo no caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a relação havida com a primeira e a derradeira agravada submete-se às normas de responsabilidade civil albergadas no Código Civil. Aduzira que a manutenção dos protestos acarreta-lhe inúmeras dificuldades, ficando patente sua ilicitude, tendo em vista que não efetuara as compras que ensejaram os apontamentos individualizados. Sustentara que, em razão das irregularidades apontadas, notadamente a inexistência da dívida, manejara ação de conhecimento, formulando pretensão provisória de urgência almejando a sustentação dos protestos, que lhe fora negada pela decisão agravada, que, por conseguinte, deve ser reformada. Consignara que, a par da verossimilhança da argumentação que desenvolvera, os atos cartorários foram consumados de forma ilegítima e lhe ensejando expressivas repercussões negativas, afetando sua credibilidade, devendo ser sobrestados de imediato. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Isadora Yumi Takahashi em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Daniela Fernandes de Oliveira Veras, SIN - Sistema de Implante Nacional S.A. e Veras Cavalcante Odonto Clínica Ltda. –, indeferira a tutela de urgência que reclamara visando a sustação dos protestos lavrados em seu desfavor junto ao 8o Ofício de Notas e de Protesto de Títulos do Gama/DF e ao 9o Ofício de Notas e de Protesto de Títulos do Gama/DF, a pedido da segunda agravada. Objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, determinando-se que a segunda agravada proceda à baixa dos protestos, assim como que exclua seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, até a solução definitiva da lide. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que seja concedida antecipação de tutela destinada à sustação dos protestos levados a efeito em desfavor da agravante. Sustentara ela que a primeira agravada utilizara-se indevidamente de seus dados pessoais para adquirir, de forma ilícita e fraudulenta, materiais odontológicos juntos à segunda agravada, produtos que seriam utilizados no ambiente da terceira agravada, clínica odontológica de titularidade dela. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que as alegações que formulara carecem de verossimilhança por não estarem lastreadas em prova inequívoca, ensejando, por conseguinte, que não restara positivada a probabilidade do direito postulado, afigurando-se necessária dilação probatória. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Alinhadas essas considerações, conforme pontuado, sustentara a agravante que a primeira agravada se apropriara indevidamente de seus dados pessoais e utilizara ilícita e indevidamente seu nome e o número de seu CPF para adquirir produtos odontológicos junto à segunda agravada. Em consonância com as alegações colhidas perante a 14a Delegacia de Polícia, a agravante teria “emprestado seu CPF” para que primeira agravada realizasse compra de mercadorias da segunda agravada, diante das condições favoráveis então vigorantes. É o que se infere do depoimento abaixo reproduzido[4]: “A proprietária da empresa Odonto Arte foi intimada a comparecer nesta Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. TERMO DE DECLARAÇÃO No 855/2023 que presta DANIELA FERNANDES DE OLIVEIRA VERAS RESPONDEU QUE: cientificada do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, decidiu dar sua versão dos fatos. Informa que é dentista e proprietária da clínica ODONTO ARTE. ISADORA YUMI trabalhou como dentista por aproximadamente um ano em sua clínica. Havia uma promoção para aquisição de produtos, mas que era limitada a quantidade por CPF, quando procurou ISADORA e lhe questionou se poderia utilizar seu CPF para fazer a compra, informa que foi autorizado por ISADORA YUMI. ISADORA então passou seus dados para fazer o cadastro, mas não se recorda se foi por ‘WhatsApp’ ou se entregou na clínica pessoalmente. Assim, foi realizada a compra dos produtos na promoção. Posteriormente, quando ISADORA já tinha saído da Clínica, os boletos no nome dela chegaram e não foram pagos, pois a secretária ELEN ou ANDRESSA (não se recorda quem à época) achou que tinham enviado para ISADORA, dessa forma não seria responsabilidade da clínica. Posteriormente recebeu uma notificação pelo correio sobre essa dívida. Ligou para empresa credora que lhe informou que não era mais possível resolver com eles e disseram entrar em contato com o advogado da empresa. Entrou em contato pelo WhatsApp com esse advogado e fez um acordo de pagar em dez parcelas de R$735,00, do total de R$7.350,00. O acordo foi realizado no nome de ISADORA YUMI, pois a dívida estava no CPF dela. O advogado da empresa ATV-SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL informou que era necessário apenas um visto da declarante no acordo, o que foi realizado com a assinatura da declarante. Atualmente, restam 2 parcelas para quitação, 26/08/2023 e 27/08/2023. ISADORA YUMI nunca entrou em contato para questionar algo e também a declarante nunca entrou em contato, pois deletou o número de ISADORA. Daniela Fernandes assumiu ter adquirido os produtos no CPF de Isadora Yumi, entretanto afirma ter realizado tal compra com a anuência desta. Daniela justifica que o pagamento para a empresa ATV-Sistema de Implante Nacional não ocorreu devido uma falha de sua secretária mas assim que tomou ciência da dívida entrou em contato com a credora e realizou um acordo, inclusive assinando o documento por Isadora Yumi.” De acordo com aludido registro policial, ressoa verossímil a alegação da agravante no sentido de que não efetuara a compra de produtos odontológicos junto à segunda agravada, não sendo, sob essa ótica, responsável pelo pagamento dos débitos que geraram os apontamentos cartorários. Conquanto verossímil aludida alegação, o que sobeja, nessa fase procedimental, é que a agravante anuíra com a utilização de seu nome e dados de identificação por largo espaço de tempo pela primeira agravada. Sob essa realidade, a despeito do reportado pela primeira agravada ao ser ouvida pela autoridade policial, os fatos demandam maior digressão, notadamente porque a segunda agravada atuara, ao que tudo indica, de boa-fé, tendo havido o fornecimento dos produtos pertinentes às duplicatas protestadas, pois proveniente de vendas que ultimara. Não se olvida que, muito embora a segunda agravada tenha, de fato, o direito de cobrar os valores relativos às mercadorias individualizadas, aludida cobrança deve ser direcionada à pessoa que efetivamente adquirira os produtos, a saber, a primeira agravada. O que sobeja é que, em princípio, a entabulação do negócio que ensejara a lavratura dos atos cartorários não se perfectibilizara de forma lídima, pois os dados pessoais utilizados na compra e venda realizada eram de terceiro, e não da efetiva compradora dos produtos odontológicos. Sucede que, de conformidade com os parcos elementos probatórios coligidos aos fólios até o momento, o fato de a agravante ter permitido que a primeira agravada se utilizasse de seus dados pessoais para realizar compras junto à segunda agravada não autoriza a ilação da ilegitimidade dos protestos levados a efeito pela segunda agravada, pois, conforme pontuado, as mercadorias vendidas foram entregues e a empresa agira de boa-fé. Sob essa ótica, inviável nessa fase procedimental, reconhecer a ilegitimidade dos apontamentos promovidos pela segunda agravada. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelas litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram eventual autorização por parte da agravante quanto ao uso de seus dados e informações pessoais pela primeira agravada para aquisição de mercadorias perante a segunda recorrida e eventual ilegitimidade dos protestos. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para o acolhimento da medida de urgência postulada, notadamente quando as alegações formuladas pela agravante afiguram-se desprovidas de lastro material. Ademais, segundo o apreendido até o momento, concorrera, ou ao menos não evitara, para a subsistência dos fatos que resultaram nos débitos que agora lhe estão imputados. Assinale-se que a apuração possível em compasso com os elementos materiais coligidos induzem origem lícita às duplicatas sacadas e protestadas, porquanto o que sobeja é que os títulos derivaram da regular alienação de produtos odontológicos adquiridos pela primeira agravada mediante o uso autorizado dos dados pessoais da agravante. Possuindo as duplicatas causa legítima subjacente, inviável afirmar a ilegalidade dos protestos levados a efeito, ao menos nessa análise perfunctória. Deflui do aduzido, então, que à míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque a confirmação e aferição da assertiva que aduzira acerca da ausência de causa subjacente legítima hábil a sustentar os atos cartorários levados a efeito em seu desfavor depende de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderá ser apreendida sob o prisma do devido processo legal. Nesse momento, o que subsiste de concreto são indícios de negócios concertados legitimamente pela vendedora, não podendo ela experimentar os efeitos do que sucedia subjacentemente entre a agravante e a primeira agravada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste elementos suficientes a lastrear as assertivas que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela de urgência que formulara, notadamente com dispensa de caução, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (NCPC, art. 300). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171509421 - Pág. 1/2 (fls. 206/207) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 171509421 - Pág. 1/2 (fls. 206/207) – ação conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 171363235 - Pág. 5/6 (fls. 150/151) – ação principal.